Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604110-71.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
12/06/2024
Número: 0604110-71.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 18/09/2023
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: INADIMPLENTE - Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - HIDEKAZU
TAKAYAMA - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 HIDEKAZU TAKAYAMA DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
HIDEKAZU TAKAYAMA (EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43883638
11/06/2024
15:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.433

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604110-
71.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 HIDEKAZU TAKAYAMA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
EMBARGANTE: HIDEKAZU TAKAYAMA
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
N O A C Ó R D Ã O . J U N T A D A D E
DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
C A B I M E N T O .
E M B A R G O S
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente e
vinculados à atividade jurisdicional regular.
Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
Num. 43883638 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2024 15:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061115585560200000042839031
Número do documento: 24061115585560200000042839031
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:44:16

ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que
tais documentos sejam suficientes para
suprir a falta já observada e para comprovar
o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica. Precedente.

3. A apresentação dos contratos de
prestação de serviços de militância,
subscritos pelos fornecedores, e o registro
do pagamento como contraparte no extrato
eletrônico, são suficientes para afastar a
devolução de recursos.

4. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente providos para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o valor a
ser recolhido para o Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 10/06/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43721525) opostos por HIDEKAZU TAKAYAMA em
face do acórdão nº 62.406, por meio do qual esta Corte desaprovou as contas de campanha de
2022 associada à devolução de recursos ao Tesouro Nacional.

Alega o embargante que haveria omissão e obscuridade, bem como apresenta documentos com
o fim de afastar devolução ao erário (id. 43721525).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos (id. 43740047).

É o relatório.

Num. 43883638 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2024 15:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061115585560200000042839031
Número do documento: 24061115585560200000042839031
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:44:16

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 12/09/2023 (id. 43715904) e as razões foram protocoladas em 15/09/2023 (id.
43721894).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
Num. 43883638 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2024 15:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061115585560200000042839031
Número do documento: 24061115585560200000042839031
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:44:16

tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que a decisão judicial
original considerou as contratações como irregulares apenas por questões formais (como
falta de assinaturas nos contratos), mas não por questões de mérito (como origem dos
recursos ou comprovação de pagamento).

Os embargos destacam que os documentos relevantes foram apresentados
pelo prestador, embora tenham sido anexadas versões incompletas das minutas dos
contratos. Assim, pugna que os contratos completos sejam considerados para comprovar
Num. 43883638 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2024 15:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061115585560200000042839031
Número do documento: 24061115585560200000042839031
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:44:16

a regularidade das despesas.

O embargante argumenta que as transferências de recursos para os
prestadores de serviços foram realizadas de acordo com os contratos estabelecidos e
estão documentadas nos extratos bancários.

Em resumo, o embargante contesta a desaprovação das contas com base na
natureza formal das falhas identificadas, na ausência de omissão ou irregularidades
substanciais, e na presunção de boa-fé nas transações financeiras relacionadas à
campanha.

Ademais, o embargante argumenta que as irregularidades relacionadas a
atrasos de transmissão de relatórios financeiros e prestação de contas finais, se
consideradas isoladamente, não comprometem a transparência ou a atividade
fiscalizatória da justiça eleitoral, pugnando pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

Sustenta que o atraso na entrega de relatórios financeiros não afetou o
conhecimento do eleitor sobre o financiamento da campanha, pois a prestação de contas
ocorreu antes do dia da votação.

Ademais, os embargos apontam uma suposta omissão no acórdão, pois não
teria abordado adequadamente a motivação da alegada ilegalidade e não delineou de
forma clara a base para a presunção de irregularidade.

Por fim, requer que as questões fáticas sejam devidamente consideradas e
prequestionadas.

Aduz que, com a finalidade de afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, apresenta documentos complementares.

Instrui o pedido com os seguintes documentos:

(i) contrato de de prestação de serviços firmado com JESSICA CRISTINA
ORACZ em 20/08/2022, com vigência do dia 20/08/2022 a 01/10/2022, para prestação de
serviços de coordenadora abrangendo quatro cidades da região metropolitana de
Curitiba, seis horas diárias, em qualquer turno mediante aviso prévio, e remuneração que
totaliza R$ 25.000,00.

(ii) contrato de de prestação de serviços firmado com JECICA APARECIDA
MARTINS DA SILVA em 20/08/2022, com vigência inicial não preenchida até 01/10/2022,
para prestação de serviços de coordenadora, sem especificação de local, com jornada de
seis horas diárias, em qualquer turno mediante aviso prévio, e remuneração que totaliza
R$ 6.000,00 relativos a serviços prestados entre 18/08/2022 a 31/10/2022.

(iii) contrato de de prestação de serviços firmado com BENEDITO SERGINO
PEREIRA em 20/08/2022, com vigência do dia 26/08/2022 a 01/10/2022, para prestação
de serviços de coordenador, sem especificação de local, com jornada de seis horas
diárias, em qualquer turno mediante aviso prévio, e remuneração que totaliza R$ 6.000,00
relativos a serviços prestados entre 26/08/2022 a 01/10/2022.
Num. 43883638 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2024 15:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061115585560200000042839031
Número do documento: 24061115585560200000042839031
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:44:16

(iv) contrato de de prestação de serviços firmado com DEISE APARECIDA
GALVÃO em 20/08/2022, com vigência do dia 26/08/2022 a 01/10/2022, para prestação
de serviços de coordenadora, sem especificação de local, com jornada de seis horas
diárias, em qualquer turno mediante aviso prévio, e remuneração que totaliza R$ 6.000,00
relativos a serviços prestados entre 26/08/2022 a 01/10/2022.

(v) contrato de de prestação de serviços firmado com VITALINA GOMES
CALDEIRA em 20/08/2022, com vigência do dia 26/08/2022 a 01/10/2022, para prestação
de serviços de coordenadora, sem especificação de local, com jornada de seis horas
diárias, em qualquer turno mediante aviso prévio, e remuneração que totaliza R$
25.000,00 relativos a serviços prestados entre 26/08/2022 a 01/10/2022.

(vi) contrato de de prestação de serviços firmado com GILSON DO
NASCIMENTO VIEIRA em 20/08/2022, com vigência do dia 22/08/2022 a 01/10/2022,
para prestação de serviços de coordenador, sem especificação de local, com jornada de
seis horas diárias, em qualquer turno mediante aviso prévio, e remuneração que totaliza
R$ 25.000,00 relativos a serviços prestados entre 22/08/2022 a 01/10/2022.

(vii) contrato de de prestação de serviços firmado com EMERSON LUIS DE
OLIVEIRA em 20/08/2022, com vigência do dia 22/08/2022 a 01/10/2022, para prestação
de serviços de coordenador, sem especificação de local, com jornada de seis horas
diárias, em qualquer turno mediante aviso prévio, e remuneração que totaliza R$
10.000,00 relativos a serviços prestados entre 22/08/2022 a 01/10/2022.

(viii) contrato de de prestação de serviços firmado com VERENA DE FÁTIMA
DE ALMEIDA em 20/08/2022, com vigência do dia 22/08/2022 a 01/10/2022, para
prestação de serviços de coordenadora, sem especificação de local, com jornada de seis
horas diárias, em qualquer turno mediante aviso prévio, e remuneração que totaliza R$
15.000,00 relativos a serviços prestados entre 22/08/2022 a 01/10/2022.

(ix) contrato de de prestação de serviços firmado com AMADORZINHO
XAVIER NASCIMENTO em 20/08/2022, com vigência do dia 22/08/2022 a 01/10/2022,
para prestação de serviços de coordenador, sem especificação de local, com jornada de
seis horas diárias, em qualquer turno mediante aviso prévio, e remuneração que totaliza
R$ 25.000,00 relativos a serviços prestados entre 22/08/2022 a 01/10/2022.

(x) contrato de de prestação de serviços firmado com ELIELSON GOMES DA
SILVA em 20/08/2022, com vigência do dia 26/08/2022 a 01/10/2022, para prestação de
serviços de coordenador, sem especificação de local, com jornada de seis horas diárias,
em qualquer turno mediante aviso prévio, e remuneração que totaliza R$ 25.000,00
relativos a serviços prestados entre 26/08/2022 a 01/10/2022.

(xi) contrato de de prestação de serviços firmado com MARIA LUCIA
RODRIGUES em 20/08/2022, com vigência do dia 26/08/2022 a 01/10/2022, para
prestação de serviços de coordenador, sem especificação de local, com jornada de seis
horas diárias, em qualquer turno mediante aviso prévio, e remuneração que totaliza R$
25.000,00 relativos a serviços prestados entre 26/08/2022 a 01/10/2022.

(xii) contrato de de prestação de serviços firmado com JAMIL ALVES em
20/08/2022, com vigência do dia 21/08/2022 a 01/10/2022, para prestação de serviços de
Num. 43883638 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2024 15:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061115585560200000042839031
Número do documento: 24061115585560200000042839031
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:44:16

coordenador, sem especificação de local, com jornada de seis horas diárias, em qualquer
turno mediante aviso prévio, e remuneração que totaliza R$ 10.000,00 relativos a serviços
prestados entre 21/08/2022 a 01/09/2022.

(xiii) fotografias de canhotos de cheque com numeração, nomes, valores e
datas.

Os embargos prosperam em parte.

Inicialmente, de se rejeitar toda a argumentação pela qual o embargante
busca afastar a desaprovação das contas. Com efeito, o presente recurso tem por escopo
a correção de eventuais vícios verificados na decisão embargada, não se prestando para
submeter as provas a uma nova análise e o caso a novo julgamento.

Conforme externado anteriormente, a tese fixada neste Regional que admite
a juntada de documentos com os aclaratórios tem por única finalidade afastar a indevida
devolução de recursos ao erário, evitando-se, com isso, o enriquecimento sem causa do
Estado.

Assim, o requerimento para que os contratos completos sejam considerados
para comprovar a regularidade das despesas; os argumentos no sentido de que as falhas
apuradas são meramente formais; de que não comprometeram a transparência ou a
atividade fiscalizatória da justiça eleitoral; de que não afetaram o conhecimento do eleitor
sobre o financiamento da campanha e de aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade devem ser, de plano, rejeitadas.

Com efeito, todas as inconsistências apuradas pelo setor técnico foram
analisadas à luz da norma de regência e considerados todos os documentos até então
existentes nos autos, concluindo-se pela existência de irregularidades que, em seu
conjunto, conduzem à desaprovação das contas.

No que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o
afastamento da determinação de recolhimento de valores, tem-se a seguinte situação:

No item 1 do acórdão determinou-se a devolução de R$ 203.000,00 ao
Tesouro Nacional, constando da fundamentação que os documentos, consubstanciados
em contratos incompletos, rasurados e/ou apócrifos, seriam insuficientes para comprovar
o vínculo do fornecedor com a campanha e, consequentemente, não foi possível aferir se
os pagamentos decorreram da prestação de serviços à campanha ou de uma ilícita
transferência de recursos públicos a terceiros.

Nesse contexto, considerando que o embargante logrou acostar os
mencionados contratos devidamente subscritos pelos fornecedores e contendo os
requisitos do art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/19, aliada à possibilidade de
identificação do pagamento aos fornecedores pelo registro como contraparte nos extratos
eletrônicos, reputa-se suficiente para que se afaste a determinação de recolhimento ao
erário.

A exceção que se faz é com relação ao fornecedor Benedito, uma vez que,
conforme constou do acórdão, ele não figura como contraparte no extrato eletrônico e não
Num. 43883638 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2024 15:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061115585560200000042839031
Número do documento: 24061115585560200000042839031
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:44:16

foram trazidos novos elementos que pudessem sanar a falha na demonstração do
pagamento ao fornecedor, requisito indispensável à regularidade do gasto, devendo
remanescer a devolução no total de R$ 6.000,00.

É importante repisar que o decote está sendo realizado em relação ao item 1
do voto condutor no qual se analisou a realização de despesas com pessoa pagas com
recursos do FEFC, reduzindo-se o montante a ser devolvido ao erário de R$ 203.000,00
para R$ 6.000,00.

Outrossim, em razão da ausência de quaisquer documentos novos
apresentados com os aclaratórios, mantém-se hígidas as demais disposições do acórdão,
inclusive a determinação de transferência de R$ 5.800,00 ao Tesouro Nacional como
recurso de origem não identificada que foi objeto de análise no item 5 do acórdão.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS EM
PARTE para, mantido o julgamento pela desaprovação das contas e a determinação de
transferência de R$ 5.800,00 como RONI, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional a título de despesas sem comprovação para R$ 6.000,00, nos termos da
fundamentação.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0604110-71.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTES: ELEICAO 2022 HIDEKAZU TAKAYAMA DEPUTADO FEDERAL, HIDEKAZU
TAKAYAMA - Advogados dos EMBARGANTES: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621,
FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA -
PR85534.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Num. 43883638 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2024 15:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061115585560200000042839031
Número do documento: 24061115585560200000042839031
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:44:16

desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 10.06.2024

Num. 43883638 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2024 15:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061115585560200000042839031
Número do documento: 24061115585560200000042839031
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:44:16